Tribunal: TJES
Processo: 5017227-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017227-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATILA VIEIRA MENDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO NEGADA. CÔMPUTO DE PRAZO DE LICENÇA MÉDICA COMO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que a parte autora pugna pela declaração do tempo de licença médica utilizado em 2016 como tempo de efetivo serviço prestado, para fins de promoção de categoria, bem como pela condenação do Estado no pagamento das diferenças relativas aos períodos retroativos. A sentença recorrida negou provimento aos pedidos autorais. A parte autora pugna, em recurso inominado, pela reforma da sentença, para que sejam providos os pedidos autorais. Em contrarrazões, o Estado recorrido requer seja mantida incólume a sentença.

(2). Merecem provimento os pleitos recursais formulados pela parte recorrente. É incontroverso que o autor gozou de 30 dias de licença médica durante o interstício promocional, precisamente no ano de 2016. À época, vigorava o art. 3º, § 9º da Lei Complementar Estadual nº 657/2012 com a seguinte redação: “
§ 9º Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de saúde, cujos afastamentos ocorram em até 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 696, de 27 de maio de 2013)
”.

(3). Dessa forma, diversamente do que consta na sentença recorrida, os 30 (trinta) dias gozados a título de licença médica devem ser computados como efetivo tempo de serviço para fins de promoção, independentemente de vigência ou retroação da LCE 880/2017, pois o direito já estava previsto na legislação vigente à época dos fatos, conforme acima transcrito.

(4). Há julgados no mesmo sentido, a saber: Recursos Inominados 5017039-19.2021.8.08.0024 e 5004248-97.2021.8.08.0030, dentre outros.

(5). Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja o Estado do Espírito Santo condenado a incluir as licenças para tratamento de saúde da parte autora como tempo efetivo de exercício para todos os seus fins, procedendo a reclassificação que garantirá ascender à 1ª categoria/classe na carreira com seus consectários financeiros retroativos a partir de janeiro de 2021, como prevê o artigo 8º, caput, e parágrafo único, da Lei Complementar nº 657/12. Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009
.

(6). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)